Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709800-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCIMAR ALVES DE CASTRO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUCIMAR ALVES DE CASTRO, contra acórdão de ID – 20318503. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20574858. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO BRADESCO SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator